Tribunal: TJDFT
Processo: 0718868-58.2024.8.07.0006
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA CONTRA A MULHER POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO VERIFICAÇÃO. TEMOR DA VÍTIMA APTO A CONFIGURAR O CRIME DE AMEAÇA. DANO MORAL. POSSIBILIDADE DE ACORDO COM JULGADO DO STJ, TEMA 983. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme a jurisprudência, nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica, as declarações da vítima, prestadas na fase policial e judicial, podem lastrear a condenação, em especial se as versões apresentadas por ela forem coesas e harmônicas entre si, e corroboradas por outros elementos de prova.
2. Mantém-se a condenação do réu, porquanto as provas coligidas nos autos são harmônicas e coesas em demonstrar a prática do crime de ameaça, em situação de violência doméstica, em especial, diante da declaração da vítima, que foi corroborada por outros elementos de prova.
3. Segundo a jurisprudência majoritária, o crime de ameaça é formal e, portanto, consuma-se quando a vítima toma conhecimento do propósito do agente de lhe causar um mal injusto e grave, não sendo necessário ânimo calmo e refletido por parte do autor, tampouco, a concretização das ameaças.
3.1 Demonstrado nos autos que a vítima se sentiu atemorizada pelas condutas do acusado, que lhe mostrou um facão e proferiu dizeres de que iria matá-la, tanto que ela chamou a polícia, registrou ocorrência policial e requereu medidas protetivas e seu favor, não há falar em ausência de dolo e, consequentemente, em absolvição por atipicidade da conduta.
4. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, julgou o Tema 983, oportunidade em que afirmou a possibilidade de reparação por danos morais na seara criminal, em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar, desde que expressamente requerido pela acusação ou pela vítima, como na espécie, em que o Ministério Público assim pugnou na denúncia. Condenação mantida. Valor adequado às peculiaridades do caso.
5. Recurso conhecido e desprovido.